Tribunal: TJDFT
Processo: 0749149-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada.
2. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se os materiais cirúrgicos, indicados pelo médico assistente na prescrição de intervenção cirúrgica à beneficiária, são imprescindíveis e objeto de cobertura.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.